Tribunal: TJPA
Processo: 0001466-03.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001466-03.2012.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA DOS SANTOS PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEI N.º 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em face de FRANCISCA DOS SANTOS PAIVA lastreada na Certidão de Dívida Ativa Tributária nº 002012580000437-0/2012, cujo valor corresponde ao montante de R$ 2.941,96 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos),

em 29/03/2012, a executada não foi citada pelo Sr. Oficial de Justiça, o qual ao se dirigir ao endereço constante em exordial não a encontrou, estando em local incerto e não sabido em 21/06/2012, razão pela qual foi publicado Edital de citação

sendo que em 23/03/2016.

2.

O Apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todavia, entendo que esta argumentação não merece acolhida, visto que a decisão recorrida não se furtou de expor expressamente os fundamentos legais e fáticos de seu convencimento.

3.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se a ausência de atendimento dos requisitos legais para declarar a prescrição intercorrente, isso porque a executada foi citada por Edital apenas em 23/03/2016.

4.

Neste sentido, entendo que não transcorreu o lapso de 6 (seis) anos para a prescrição como exige a Lei de Execuções Fiscais, dado que a sentença foi
prolatada em 18/06/2019, ou seja pouco mais de 3 (três) anos após a citação do executado por Edital.

5.

Verifica-se, ainda, que o Estado do Pará não foi intimado para a apresentação dos bens do devedor após a publicação do Edital de citação, não restando caracterizada, assim, a inércia do apelante, não podendo lhe ser imputado o ônus pela mora processual, que decorre, exclusivamente, de culpa do Poder Judiciário que deixou de intimar a Fazenda Pública Estadual.

Esse é o entendimento entabulado
na esteira dos preceitos delineados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS

6.

Portanto, averiguo a impossibilidade da decretação da prescrição intercorrente, devendo ser dado prosseguimento ao processo executório, atendendo-se os termos da Legislação vigente.

7.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
Francisca dos Santos Paiva
, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

O Estado do Pará, ora Recorrente, alega a nulidade da decisão ora combatida, em razão da ausência de fundamentação.

Diz que houve violação ao artigo 40, da Lei n.º 6.830/80, e que houve ofensa ao princípio do contraditório e da não-surpresa, pois fora decretada a prescrição sem que tenha sido ouvida a Fazenda Pública no que tange à prescrição intercorrente.

No mérito, alega que não houve a consolidação da prescrição intercorrente, pois o executado fora citado por Edital em 23/03/2016, e que não se pode falar em transcurso do prazo superior a seis anos.

Diz que o processo não ficou paralisado por desídia do exequente, mas por mora do Poder Judiciário.

Desse modo, requer seja declarada nula a sentença ou, subsidiariamente, que seja reformada para afastar a prescrição intercorrente.

Não foram ofertadas contrarrazões. (Id n°
3093195
)

O Ministério Público manifestou-se
pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.
(Id n°
3007973
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Em preliminar, o Recorrente alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todavia, entendo que esta argumentação não merece acolhida, visto que a decisão recorrida não se furtou de expor expressamente os fundamentos legais e fáticos de seu convencimento.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Impende consignar que o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em face de FRANCISCA DOS SANTOS PAIVA lastreada na Certidão de Dívida Ativa Tributária nº 002012580000437-0/2012, cujo valor corresponde ao montante de R$ 2.941,96 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos),

em 29/03/2012, a executada não foi citada pelo Sr. Oficial de Justiça, o qual ao se dirigir ao endereço constante em exordial não a encontrou, estando em local incerto e não sabido em 21/06/2012, razão pela qual foi publicado Edital de citação

sendo que em 23/03/2016.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se a ausência de atendimento dos requisitos legais para declarar a prescrição intercorrente, isso porque a executada foi citada por Edital apenas em 23/03/2016.

Neste sentido, entendo que não transcorreu o lapso de 6 (seis) anos para a prescrição como exige a Lei de Execuções Fiscais, dado que a sentença foi
prolatada em 18/06/2019, ou seja pouco mais de 3 (três) anos após a citação do executado por Edital.

Verifica-se, ainda, que
o Estado do Pará não foi intimado para a apresentação dos bens do devedor após a publicação do Edital de citação, não restando caracterizada, assim, a inércia do apelante, não podendo lhe ser imputado o ônus pela mora processual, que decorre, exclusivamente, de culpa do Poder Judiciário que deixou de intimar a Fazenda Pública Estadual.
Esse é o entendimento entabulado
na esteira dos preceitos delineados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Portanto, averiguo a impossibilidade da decretação da prescrição intercorrente, devendo ser dado prosseguimento ao processo executório, atendendo-se os termos da Legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que dê prosseguimento à execução.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2023